Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. 1/6 SOBRE A PENA INTERMEDIÁRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. CONFISSÃO APENAS QUANTO A POSSE DA DROGA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os depoimentos dos agentes policiais revestem-se de presunção de legalidade e veracidade, pois embora em juízo, na condição de testemunhas, relatam atos ou fatos administrativos relativos ao exercício de suas funções.
2. A quantidade e natureza da droga não podem ser, ao mesmo tempo, valoradas quando da análise das consequências do crime (art. 59 do CP) e como circunstância judicial especial prevista no art. 42 da lei 11.343/06, sob pena de se incorrer em bis in idem, devendo ser afastado o desvalor atribuído às consequências do crime, pois ausente fundamentação específica.
3. Nos termos da súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada para o delito para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e que, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, a majoração ou a redução da pena deve ser no patamar de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção.
5. Não se reconhece a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando há nos autos elementos que indiquem que o réu se dedica à prática de atividades criminosas.
6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para reduzir as penas dos réus.